Tribunal: TJDFT
Processo: 0705213-23.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 5° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou extinto o processo sem julgamento do mérito por verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do inciso IV do art. 485 do CPC.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de execução de título executivo extrajudicial. Narrou que é credora do recorrido na quantia original de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) representado por uma nota promissória, sendo esta, certa, líquida e exigível. Pontuou que tentou por todos os meios possíveis receber o saldo, contudo, não obteve êxito.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 48056684). Sem contrarrazões.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na competência do Juízo do local do pagamento ou do cumprimento da obrigação, conforme consta da Nota Promissória assinada.
6. Em suas razões recursais, a autora, ora recorrente, alegou que o foro competente para o ajuizamento da presente ação pode ser o lugar onde a obrigação deve ser satisfeita. Pontuou que na nota promissória há indicação do local do pagamento, qual seja, Brasília/DF. Asseverou que mesmo que venha a incidir as regras do CDC, o réu é quem deve alegar exceção de incompetência. Ao final, requereu o recebimento do recurso e a reforma da sentença na sua integralidade.
7. O réu é residente e domiciliado na Cidade Ocidental, no Estado de Goiás. O e. STJ entende que quando o consumidor estiver no polo passivo da relação processual, a competência é do foro do seu domicílio, pois o posicionamento diverso dificulta o acesso à justiça de quem é considerado vulnerável na relação de consumo. Veja-se: "Tratando-se de relação de consumo, na qual a competência para julgamento da demanda é de natureza absoluta, deve a ação ser interposta no domicílio do consumidor." (AgInt no AREsp 1449023/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 23.4.2020). "O foro de eleição contratual cede em favor do local do domicílio do devedor, sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor, podendo ser declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição pelo julgador" (AgInt no AREsp 1.337.742/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 08/04/2019). "Quando o consumidor figurar no polo passivo da demanda, esta Corte Superior adota o caráter absoluto à competência territorial, permitindo a declinação de ofício da competência, afastando o disposto no enunciado da Súmula 33/STJ." (AgRg no AREsp 589.832/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 27/05/2015).
8. Ressalte-se que este também é o posicionamento desta Segunda Turma Recursal, (Acórdão 1671447, 07291231620228070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1642330, 07154159320228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/11/2022, publicado no DJE: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1632214, 07614262020218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Ante tais posicionamentos, o domicílio do consumidor é o competente para apreciar o caso em comento, podendo ser declarado de ofício. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
11. Custas remanescentes, se houver, pelo recorrente. Sem honorários, ante a ausência de contrarrazões.
12. A ementa servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.